Tribunal: TCU
Processo: 023.489/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Martha Maria Porto Carvalho contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame, interposto por Martha Maria Porto Carvalho contra o Acórdão 11017/2021-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal o ato de alteração de aposentadoria da recorrente, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, incluindo o subitem 9.3.5 no Acórdão 11017/2021-TCU-Segunda Câmara : "9.3.5. comunique à interessada, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência da presente deliberação, que poderá escolher entre a vantagem decorrente de 'quintos/décimos' e a derivada da 'opção', vez que o recebimento cumulativo de ambas não era permitido pelo art. 193, §2o, da Lei 8.112/1990, além de ser vedado pelo art. 7o, parágrafo único, da Lei 9.624/1998;" 9.2. comunicar esta deliberação à recorrente.